Tribunal: TJSP
Processo: 1028230-37.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo de pessoas – Cancelamento de voo por readequação de aeronaves – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da ré – Falha na prestação de serviços caracterizada – Recurso não conhecido no ponto em que impugna a condenação por danos materiais, por conter razões

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte aéreo de pessoas – Cancelamento de voo por readequação de aeronaves – Sentença de procedência – Recurso da parte ré – Fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da ré – Falha na prestação de serviços caracterizada – Recurso não conhecido no ponto em que impugna a condenação por danos materiais, por conter razões dissociadas da sentença – Danos morais in re ipsa caracterizados – Valor da indenização fixado com razoabilidade – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Majoração dos honorários da sucumbência (CPC, art. 85, § 11) – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.